Tribunal: TJSP
Processo: 2059790-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão antecipada ao regime aberto, a despeito das condições precárias da unidade prisional, além de enquadrar-se no grupo de risco, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão antecipada ao regime aberto, a despeito das condições precárias da unidade prisional, além de enquadrar-se no grupo de risco, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado e que haja impossibilidade de receber tratamento. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e não há registro de presos contaminados com o Covid-19 na unidade prisional em que o paciente cumpre pena.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059790-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
JOÃO PAULO PEREIRA GREJO e Paciente ALBÉRIO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
2
Habeas Corpus no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente
Prudente
Impetrante: Dr. João Paulo Pereira Grejo
Paciente: Albério Martins
Impetrado: MM. Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.600
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra
decisão que indeferiu a progressão antecipada ao regime
aberto, a despeito das condições precárias da unidade
prisional, além de enquadrar-se no grupo de risco, de acordo
com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ
NÃO
VERIFICADO Não há comprovação inequívoca acerca do
estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de
vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento
prisional em que se encontra custodiado e que haja
impossibilidade de receber tratamento. É cediço que a
Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno,
vem adotando providências para evitar a propagação do
coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e não há
registro de presos contaminados com o Covid-19 na unidade
prisional em que o paciente cumpre pena.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Albério
Martins, com pedido liminar, apontando MM. Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ da
Comarca de Presidente Prudente como autoridade coatora, nos autos da
execução penal n.o 0014643-89.2017.8.26.0026.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
3
porquanto se encontra em cárcere apesar de integrar o grupo de risco contágio
pelo Covid-19, por ser portador de diabetes e hipertensão arterial, nos termos
do contido na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
fazendo jus à progressão antecipada ao regime aberto.
Enfatiza que o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal, na ADPF no 347, recomendou que os Tribunais de todo o país
libertem presos inclusos no grupo de risco do coronavírus.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida ao paciente
a progressão antecipada ao regime aberto (fls. 1/4).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 58/59).
O impetrante ingressou com pedido de reconsideração da medida
liminar (fls. 73/74), restando indeferido (fls. 81).
O impetrante ingressou com novo pedido de reconsideração da
medida liminar (fls. 91), restando novamente indeferido (fls. 93).
Prestadas informações pela autoridade judiciária, apontada como
coatora (fls. 9), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 99/101).
É o relatório.
Segundo se depreende das cópias que instruem a impetração,
atualmente o paciente cumpre pena de 5 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão,
em regime semiaberto, por infração ao artigo 33, caput, c.çc. o artigo 40, V,
ambos da Lei 11.343/06, com início de cumprimento em 27/08/2017 e
término previsto para 22/3/2023 (fls. 25/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
4
O paciente teve deferida a progressão ao regime semiaberto em
17/9/2019 (fls. 30/32). O preenchimento do requisito objetivo para o ingresso
no regime aberto se dará somente em 9/2/2021, de acordo com o cálculo de
penas acostado às fls. 33/34.
O pedido de progressão antecipada ao regime aberto foi
indeferido, por decisão proferida em 26/3/2020, sob o seguinte fundamento,
in verbis:
"Vistos.
"Trata-se de pedido de antecipação da progressão ao regime aberto,
postulado em favor de Albério Martins, argumentando, em síntese, ser o agente, inserido,
nesse contexto, no grupo de risco dos eventuais infectados pelo novo coronavírus
(COVID-19).
"O Ministério Público requereu o indeferimento do pedido.
"Em síntese é o relatório.
"DECIDO.
"Assiste razão ao Ministério Público. O pedido é improcedente.
"Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no
regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo).
"Não preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime
aberto ou obtenção do livramento condicional.
"De efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado cumpre pena
no regime semiaberto, o que impede, objetivamente, receber o benefício da prisão
domiciliar.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
5
"Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao regime
aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
"Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no
permissivo legal do artigo 117 da Lei no 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao
beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado que está
cumprindo pena no regime intermediário.
"No que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrada pela
defesa, comprovação inequívoca de que o custodiado esteja acometido das doenças
relacionados no documento de fls. 266, mas tão somente Declaração de Médico da cidade
de Campinas-SP, cabendo observar que o sentenciado se encontra em presídio do
município de Marília-SP.
"E mais, caso esteja realmente acometido de doença, a assistência à saúde
será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos
14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP.
"Anoto também que não restou provado a limitação de atividades e
restrição de participação ou a dependência de terceiros para as atividades diárias do
executado ou a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra.
"Além disso, a realização de perícia, agora, não se mostra viável, afinal,
suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação.
"No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime
prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP.
"Anote-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal medida preventiva,
a manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é situação que
melhor atende a preservação de sua condição.
"Registre-se, aliás, por fim que a "saída temporária" foi obstada pela E.
Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP, assim como as visitas à unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
6
"Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime
aberto, postulado em favor de Albério Martins, CPF: 890.575.467-87, MTR: 1078378,
RG: 60.901.871, RJI: 170284653-50, recolhido no(a) Centro de Ressocialização de
Marília, por falta do preenchimento dos requisitos legais." (fls. 54/56).
A ordem não comporta concessão.
A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
acena para a possibilidade de saída antecipada dos reeducandos que cumprem
pena nos regimes fechado e semiaberto em casos específicos, como de
gestantes, idosos, portadores de doenças graves e demais pessoas presas que
se enquadrem no grupo de risco. E, ainda, prevê a concessão da prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz
da Execução, além da colocação em prisão domiciliar do preso com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal.
No caso em testilha, não há qualquer comprovação nos autos
acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de
vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhido e que haja impossibilidade de receber tratamento.
A despeito da declaração médica (fls. 5) dispondo que ele é
acometido de diabetes e hipertensão arterial, o relatório expedido pela
unidade prisional (fls. 87), indica que as morbidades têm sido adequadamente
tratadas, com fornecimento de medicamentos necessários.
Segundo se depreende das informações prestadas pela digna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
7
autoridade judiciária, não há nenhum caso de Covid-19 na unidade prisional
em que o paciente cumpre pena (fls. 94).
Ademais, a concessão da prisão domiciliar fora dos casos
previstos no artigo 117 da LEP, tem sido admitida, excepcionalmente, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que
não possa ser suprido pela unidade prisional, que não restou comprovado no
caso em análise.
É evidente que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade, mormente porque, além de não encontrar respaldo legal, seria
contrária à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e dever do Estado pelo artigo 144, da Constituição Federal.
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público,
como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional
de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo
que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
8
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
Assim, cabe neste momento importante papel ao poder público e
ao Judiciário, que devem garantir as condições básicas para que os presos
sejam também preservados durante a pandemia, sem que, no entanto, isto
coloque em risco o restante da população, gerando um verdadeiro caos social.
Não bastasse, nada indica que o paciente estará mais protegido
do Covid-19 em liberdade, haja vista que o vírus vem se alastrando por todo o
país, sendo possível, até mesmo, que ele esteja mais protegido dentro do
estabelecimento prisional.
Outrossim, verifica-se que o paciente cumpre pena por crime
equiparado a hediondo, bem como não restou comprovado o alegado
constrangimento ilegal, mormente porque a decisão combatida se encontra
suficientemente fundamentada a amparar o indeferimento da antecipação da
progressão ao regime aberto, mesmo no cenário atual de pandemia.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059790-80.2020.8.26.0000 - Voto no 36.600
9
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR